Tribunal: CARF
Processo: 13819.003849/2008-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.003849/2008-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.225 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
TERCIO FELIPE DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 3/7), lavrada em
06/10/2008, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.003849/2008-28
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.225 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.003849/2008-28

2005, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de dedução indevida
de despesas médicas, no valor de R$ 7.568,75.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
- apresenta o comprovante referente a Golden Cross, sendo que o valor deste é
R$ 3. 960,88 e não RS 3.268, 75, e o CNPJ do beneficiário correto é 01.518.211/0001-
83;
- requer acolhimento da impugnação e cancelamento da exigência fiscal;
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 17-40.287 (e-fls. 17/20), os membros da 8a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (SP), por unanimidade
de votos, julgou improcedente a impugnação e, do voto do relator a quo, podemos destacar o
seguinte:
...
Infere-se do demonstrativo de mensalidades pagas do plano de saúde Golden
Cross anexado às fls. 07 pelo .contribuinte que este se refere ao ano base de 2005,
quando o lançamento fiscal em exame refere-se ao exercício 2005, ano base 2004,
conforme cópia da notificação anexada às fls. 02.
Isto posto, o documento apresentado pelo notificado não se presta ao fim
almejado, ou seja, para comprovação de despesas efetuadas junto ao plano de saúde no
ano calendário/base de 2004.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
24), informando que juntou aos autos o demonstrativo de despesas com a Golden Cross correto,
ou seja, relativo ao ano base 2004.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.225 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.003849/2008-28

Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas com Golden Cross Assistência Internacional de Saúde
Ltda., no valor total de R$ 3.268,75.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
De início, convém reproduzir trecho do complemento da descrição dos fatos e
enquadramento legal (e-fls. 5) de lavra da autoridade lançadora:
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
O Contribuinte. devidamente intimado, não comprovou as seguintes despesas
médicas: l) 268.465.888-92 JULIANA LUZ MARTINS, CPF: 268.465.888-92, DO
VEIO? de R$4.300,00; 2) GOLDEN CROSS ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE
SAÚDE LTDA., - CNPJ 01.518.211/0002-64, no valor de RS 3.268,75.
Já o julgamento anterior decidiu pela manutenção das glosas com despesas
médicas, (e-fls. 19), pelo seguintes fundamentos:
Infere-se do demonstrativo de mensalidades pagas do plano de saúde Golden
Cross anexado às fls. 07 pelo .contribuinte que este se refere ao ano base de 2005,
quando o lançamento fiscal em exame refere-se ao exercício 2005, ano base 2004,
conforme cópia da notificação anexada às fls. 02.
A base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do
inciso II do artigo 8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.225 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.003849/2008-28

Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Com sua peça impugnatória o recorrente apresentou o demonstrativo (e-fls. 10),
relativo ao ano-calendário de 2005.
Agora em sede recursal colaciona demonstrativo (e-fls. 32), relativo ao ano-
calendário de 2004, no intuito de sanar a irregularidade apontada pela decisão anterior e
comprovar a regularidade de seus dispêndios médicos/odontológicos.
Com a apresentação de tal documento entendo que o interessado supriu a
deficiência apontada anteriormente trazendo aos autos o comprovante de despesas médicas
relativos ao ano-calendário deste lançamento.
Quanto ao suposto erro no preenchimento de sua DIRPF, informamos que a
responsabilidade das informações prestadas na Declaração de Ajuste Anual (DAA) é exclusiva
do contribuinte não cabendo ao julgador administrativo, em sede recursal, promover ou
determinar correções de ofício em sua DIRPF.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal entendo que o recorrente
logrou êxito em sanar a deficiência apontada anteriormente e, assim, voto pelo
restabelecimento integral das deduções médicas efetuadas com Golden Cross Assistência
Internacional de Saúde Ltda.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.225 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.003849/2008-28

Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital